Tribunal: TJSP
Processo: 2209983-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2209983-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente LEONARDO SALES DA COSTA BISPO, é impetrado MM. JUÍZO
DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO)
DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209983-10.2020.8.26.0000 - Voto no 23.432
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2209983-10.2020 - São Paulo
Impetrante: Cristina Emy Yokaichiya
Paciente: Leonardo Sales da Costa Bispo
Voto no 23.432
HABEAS CORPUS - Constrangimento ilegal alegado já não mais
ocorrente - Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Cristina Emy Yokaichiya, defensora pública, em favor
de LEONARDO SALES DA COSTA BISPO, denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “j”, do Código Penal, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Departamento de Investigações
Policiais da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a concessão da ordem,
para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que o r. decreto
prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem correlacionar
com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de fundamentação
inidônea. Alega que estão ausentes os requisitos ensejadores da
prisão preventiva. Afirma que a quantidade de droga apreendida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209983-10.2020.8.26.0000 - Voto no 23.432
3
ínfima. Por fim, entende que há alto risco de infecção por conta da
pandemia causada pelo vírus COVID-19, especialmente em razão da
insalubridade e superlotação dos presídios.
Indeferida a liminar (fls. 73/75) e prestadas as
informações (fls. 37/43), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, no sentido de estar prejudicado o presente writ (fls. 87/88).
É o relatório.
Conforme
se
observa
das
informações
prestadas pelo Juízo a quo, foi concedida liberdade provisória ao
paciente.
Desse modo, ausentes motivos de causa de
pedir, falece interesse de agir, pois o paciente já teve sua pretensão
alcançada na origem.
Assim
sendo,
julga-se
prejudicada
a
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator